Tribunal: STF
Processo: Rcl 48550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 724.347-RG, TEMA 671. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Arapuá/MG, em 22.7.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG no Mandado de Segurança n. 5000044-80.2020.8.13.0555, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 724.347-RG, Tema 671:
    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO TUTELAR – LEI FEDERAL Nº 8.069/1990 – ECA – NÚMERO MÍNIMO DE MEMBROS – REMUNERAÇÃO OBRIGATÓRIA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AFRONTA – ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA. -A competência do Município para legislar sobre proteção à infância e à juventude é suplementar (arts. 24, XV e 30, II da CR/1988) e, portanto, se a lei federal nº 8.069/1990 prevê o número mínimo de 05(cinco) membros do Conselho Tutelar, com remuneração obrigatória (arts. 132 e 134 da Lei Federal– ECA), exsurge o direito líquido e certo do impetrante assumir o cargo como 3º (terceiro) membro titular do Conselho Tutelar do Município de Arapuá, com direito à remuneração, razão pela qual deve ser mantida a conclusão alcançada pela sentença que concedeu a segurança, porém por fundamentos diversos. (…)
    Consiste a controvérsia em perquirir se o impetrante, classificado em 3º lugar no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Arapuá (Edital 001/2019), possui o direito líquido e de assumir o cargo de Conselheiro Tutelar, bem como se lhe deve ser assegurada a remuneração pelo exercício do cargo. (…)
    Pois bem. Inicialmente, convém destacar que em se tratando de ato normativo que trata de matéria protetiva à infância e juventude, incide os seguintes dispositivos da Constituição da República: 
    Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) XV – proteção à infância e juventude; (…) 
    Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 
    Assim, para legislar sobre proteção a infância e a juventude, foi reconhecido ao Município apenas a competência suplementar, consoante já decidiu o Órgão Especial deste eg. Tribunal: (…)
    Portanto, não existe hierarquia entre leis federais e leis municipais, preservando-se a autonomia dos entes federados nos limites impostos pela repartição de competência legislativa exposta na carta constitucional, de modo que se há conflito de normas entre lei municipal e federal, não há se falar em ofensa ao ordenamento constitucional a justificar o controle incidental de constitucionalidade, como declarado pelo juízo a quo. 
    No caso em análise, o impetrante questiona a legalidade da Lei Municipal nº 705/2019, que alterou a redação da Lei Municipal nº 609/2013 (ordens 7/8) (…)
    Assim, da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, extrai-se que a Lei Federal estabeleceu o número mínimo de membros do Conselho Tutelar, bem como atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre o seu funcionamento, inclusive sobre a remuneração dos seus membros, cumprindo destacar que, com o advento da Lei 12.696/2012, a remuneração dos membros do Conselho Tutelar passou a ser obrigatória, assegurados os direitos previstos nos incisos I a V do supratranscrito art. 134, com observância do piso instituído pela norma local. 
    Desse modo, se foi reconhecido na Carta Magna que o Município detém apenas a competência suplementar para legislar sobre proteção à infância e à juventude, (arts. 24, XV e 30, II da CR/1988), forçoso reconhecer que a Lei Municipal nº 705/2019 ao dispor sobre o número de membros do Conselho Tutelar, bem como sobre a remuneração respectiva, foi em dissonância com o estabelecido nos arts. 132 e 134 da Lei Federal nº 12.696, de 2012, ao extrapolar os limites de sua competência previstos na Constituição da República.
    Nesse diapasão, considerando que sobre proteção à infância e à juventude, a competência do Município é suplementar (arts. 24, XV e 30, II da CR/1988) e, portanto, se a lei federal nº 8.069/1990 prevê o número mínimo de 05(cinco) membros do Conselho Tutelar, com remuneração obrigatória (arts. 132 e 134 da Lei Federal– ECA), exsurge o direito líquido e certo do impetrante, assumir o cargo como 3º (terceiro) membro titular do Conselho Tutelar do Município de Arapuá, com direito à remuneração, no valor de R$ 1.200,00, nos termos previstos no Edital 001/2019 (ordem 6). 
    Com tais considerações, CONFIRMO A SENTENÇA, NA REMESSA NECESSÁRIA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO” (fls. 76-83, e-doc. 4).
    2. O reclamante alega ser fundamento da presente reclamação “a preservação da autoridade da decisão proferida pelo E. STF nos autos do RE n. 724347/DF (tema n. 671), em que estabeleceu a seguinte tese: ‘na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante’” (fl. 2).
    Informa que “o Sr. Wagner de Oliveira impetrou mandado de segurança sob o fundamento de que na última eleição para a composição do Conselho Tutelar do Município de Arapuá alcançou a terceira colocação para o cargo de Conselheiro Tutelar, e que segundo a legislação municipal vigente não foi empossado na condição de conselheiro titular, deixando de receber remuneração [e que] a Lei Municipal n. 705/2019 seria inconstitucional, pois estabeleceu o número de dois conselheiros titulares para o município, em contrariedade ao Estatuto da Criança e do Adolescente e às resoluções do CONANDA” (fl. 3). 
    Noticia que “os pleitos do Sr. Wagner em sua exordial foram para (i) liminarmente convocá-lo para o cargo de Conselheiro Tutelar, com o direito ao recebimento de vencimentos; e (ii) conceder a segurança para assegurar seu ingresso no Conselho Tutelar como membro titular e gozando dos mesmos direitos e prerrogativas que dispõem os 2 membros titulares” (fl. 3).
    Afirma estar “sendo compelido ao pagamento de vencimentos retroativos ao Sr. Wagner de Oliveira, considerando sua posse tardia no cargo de Conselheiro Tutelar [o que] além de culminar no enriquecimento sem causa do Sr. Wagner, acarretaria grave prejuízo aos cofres públicos” (fl. 9).
    Requer o deferimento de medida liminar para “suspender os efeitos da r. decisão reclamada, obstando a condenação do Reclamante ao pagamento dos vencimentos que o Sr. Wagner de Oliveira deixou de receber no interregno da tramitação do mandado de segurança” (fl. 10).
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar “a r. decisão reclamada e decota[r] da condenação a obrigação cominada ao Reclamante de efetuar o pagamento de vencimentos retroativos a servidor público empossado em virtude de decisão judicial, adequando o decisum ao precedente vinculante deste D. Tribunal” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao confirmar a sentença proferida no Mandado de Segurança n. 5000044-80.2020.8.13.0555 (fls. 141-144, e-doc. 3), pela qual determinado “o pagamento de valores que eventualmente deixaram de ser adimplidos ao longo da tramitação”, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 724.347-RG, Tema 671.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Na presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não há informações sobre a interposição de recurso extraordinário, o que impede o processamento válido desta reclamação por ausência de comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
          “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora